Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALORES PACTUADOS. ANUÊNCIA DAS PARTES NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a devolver à autora o valor de R$ 1.704,00 (um mil setecentos e quatro reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que em janeiro de 2023 compareceu à loja da requerida com a intenção de adquirir o veículo o Civic LXR/2013, avaliado em R$ 76.990,00 (setenta e seis mil reais, novecentos e noventa reais). Destacou que daria como entrada seu carro, Punto HLX/2007, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), mais R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em espécie, com o financiamento do saldo remanescente. Destacou também que arcou com o valor de R$ 1.704,00 (um mil, setecentos e quatro reais) referente à transferência e licenciamento do veículo Punto, que foi pago via “PIX”. Observou que, posteriormente, por conta de problemas pessoais, informou que não dispunha do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e manifestou sua intenção de desistir do negócio, oportunidade em que foi surpreendida com a cobrança de uma taxa de 5% (cinco por cento) sobre o valor referente à desistência. Afirmou que compareceu na loja da requerida para solicitar o reembolso do valor de R$ 1.704,00 (um mil, setecentos e quatro reais), porém descobriu que tal montante era relativo a uma “reserva” do futuro carro e que a empresa ré não iria proceder com a devolução da quantia.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 6459300). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64593008).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na preliminar de nulidade da sentença e na aplicação da cláusula penal.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que em réplica a autora alterou sua causa de pedir, mudando a narrativa, informando que a desistência teria sido motivada em razão da não aprovação do crédito, ao passo que na inicial apenas informou que passava por problemas pessoais. Salientou que juízo "a quo" não lhe deu oportunidade para se manifestar acerca dos novos fatos e provas. Observou que neste caso não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Salientou que na data da compra, a recorrida assinou contrato de financiamento de veículo com instituição financeira, estando ciente de todos os termos. Afirmou que não há dúvidas acerca do descumprimento da obrigação por parte da autora, que deu motivo à rescisão contratual e a consequente aplicação da cláusula penal (5% do valor da venda), estabelecida na cláusula 7a do contrato. Frisou que ante os fatos, é legítima a retenção do valor entregue no ato da compra a título de cláusula penal. Ao final, requereu, que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de regularizar o curso processual. Em caso de superação desse entendimento, requer o conhecimento e o provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedente os pedidos iniciais.
7. Preliminar de nulidade de sentença. As petições (ID 64592992, ID 4595990 e ID 64595987), ao contrário do dito em sede recursal, não trazem novas provas ou novos argumentos. A recorrida só ratifica o que havia dito na inicial: que não havia conseguido o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para dar entrada, portanto, não assinaria o contrato de financiamento. Assim, não há o que se falar em novos fatos e provas. Preliminar rejeitada.
9. Conforme se verifica do contrato de compra e venda e recibo (ID 64591958, p.1), a autora se comprometeu a dar como entrada o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), referente a seu veículo Punto HLX/2007 e mais R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em espécie. Por meio de boleto bancário, ainda foi pago R$ 1.704,00 (um mil, setecentos e quatro reais – ID 64591957), além do financiamento do saldo remanescente. Nos termos da inicial, a recorrida desistiu do negócio por não ter conseguido os R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e dessa forma, não assinou o contrato de financiamento (ID 64592990 e ID 64592987).
10. Assim, verifica-se que é fato incontroverso a assinatura do contrato de compra e venda e dos seus termos. Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros e não havendo cláusula abusiva, prevalece o disposto no negócio jurídico, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Era ônus da autor comprovar vício no dever de informação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o feito. O contrato é simples de ser compreendido e é denominado "Contrato de compra e venda e recibo", não merecendo acolhimento a tese autoral de que não sabia que se tratava de contrato de compra e venda. A desistência do negócio jurídico pela autora lhe atrai a responsabilidade pelo pagamento da multa estabelecida na cláusula 7° do contrato (ID 64591958).
11. Há cláusula contratual que prevê que, na hipótese de não aprovação do crédito pela instituição financiadora, o contrato seria cancelado sem aplicação de multa. No entanto, o caso em exame não trata de hipótese de insucesso na concessão de financiamento, conforme cláusula condicional prevista em contrato, mas de desistência da autor com a não assinatura voluntária do contrato de financiamento.
12. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.